Tribunal: STF
Processo: Rcl 86423
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Processual Civil. Embargos de Declaração no Agravo Regimental na Reclamação. Alegada contradição. Inocorrência. Pretensão de rediscussão do mérito do julgado. Inviabilidade. Embargos rejeitados. 

    I. Caso em exame 

    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão pelo qual se acolheram aclaratórios anteriormente manejados pela parte adversa, com efeitos infringentes, para negar seguimento à reclamação constitucional, ante a ausência de aderência estrita aos paradigmas invocados (ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF e ADI nº 5.625/DF). 

    II. Questão em discussão 

    2. Em análise: a existência de omissão, obscuridade ou erro material aptos a justificar a integração do julgado. 

    III. Razões de decidir 

    3. Os embargos de declaração destinam-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à reabertura de debate já enfrentado pelo Colegiado.

    4. Na decisão embargada examinaram-se, de forma suficiente, as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, assentando-se que a inexistência de prova de contrato civil de associação, reconhecida na origem, afasta a aderência estrita aos paradigmas invocados, fundamento suficiente para a negativa de seguimento da reclamação.

    5. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição aptas a justificar a integração do acórdão.

    IV. Dispositivo

     6. Embargos de declaração rejeitados.